Tribunal: STF
Processo: ARE 1455218
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIAÇÃO DE FUNDOS DE COMBATE À POBREZA PELOS ESTADOS E PELO DISTRITO FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE, A TEOR DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. VALIDAÇÃO DOS ADICIONAIS DE TRIBUTOS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 42, DE 2003. LEI ESTADUAL Nº 8.205, DE 2004. FUNDO MARANHENSE DE COMBATE À POBREZA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado: 



    “CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. FUMACOP. MATÉRIA PACÍFICA NO ÂMBITO DO INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADO PELO PLENÁRIO DO TJMA. TESE REPRODUZIDA. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.



    I. ‘O cerne da controvérsia recursal gira em torno da pretensão do agravante de receber do agravado parcelada arrecadação do ICMS vinculado ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (FUMACOP), matéria julgada pelo Pleno do TJMA no âmbito do Incidente de Inconstitucionalidade nº. 19312/2017, de modo que as teses suscitadas foram esgotadas durante aquele julgamento, que deve ser adotado. 2) ‘A Emenda Constitucional n.º 42/2003 deu nova redação ao art. 83 do ADCT, não mais exigindo lei federal dispondo sobre produtos e serviços supérfluos que poderão ser sobretaxados a título de ICMS para financiamento do fundo de combate à pobreza, ao excluir o §1º’ (AgIntCiv no(a) ApCiv 019867/2018, Rel. Desembargador(a) ANGELA MARIA MORAES SALAZAR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/11/2020, DJe 13/11/2020). 



    II. Apelo desprovido de acordo com o parecer ministerial.” (e-doc. 8, p. 1).



    2. Nas razões do recurso, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente sustenta violação aos arts. 5º, incs. VIII, XIII e XIV, e 158, inc. IV, da Constituição da República, bem como ao art. 82, § 1º, do ADCT. Assevera a inconstitucionalidade do art. 6º da Lei estadual 8.205, de 2004, no que se refere à receita oriunda do adicional de ICMS incidente sobre operações com gasolina, telecomunicações e energia elétrica. Aduz que o adicional de ICMS vinculado ao Fumacop – Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (ICMS-Fumacop), criado pela Lei estadual 8.205, de 2004, a partir do art. 82, § 1º, do ADCT, na redação conferida pela Emenda Constitucional 42, de 2003, respalda a pretensão estadual de arrecadar a totalidade da receita obtida com aquela exação. Acrescenta que a exceção do art. 82, § 1º, do ADCT, relativa à repartição do produto da arrecadação do ICMS , a teor do art. 158, inc. IV, da CRFB, possui aplicabilidade imediata, desde a sobrevinda da EC nº 42, de 2003, e, de resto, que os produtos de gasolina, energia elétrica e telefonia não poderiam ter constado da listagem do art. 5º da aludida lei maranhense (e-doc. 11). 



    É o relatório.



    Decido. 



    3. Para melhor análise da controvérsia, cumpre ressaltar trecho da sentença, mantida pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão:



    “Ora, ao se considerar a tese do requerente, de que os produtos/serviços de gasolina, energia elétrica e telefonia não poderiam ter constado da listagem do art. 5° da Lei Estadual 8.205/2004, implicaria reconhecer ao Judiciário o poder de legislar, uma vez que somente à norma infraconstitucional incumbe dizer quais são os produtos e serviços supérfluos passiveis da alíquota adicional do ICMS.



    No entanto, ainda que aqui fosse considerado que esses produtos/serviços não são supérfluos, não haveria nenhuma consequência jurídica prática, pois aqueles produtos estão disciplinados no art. 51 da Lei 8.205/2004 e não no art. 60, sendo que o requerente cingiu seu pedido exclusivamente na declaração de inconstitucionalidade do art. 60 que guarda relação com outra matéria. 



    Desta feita, no tocante a quaestio propriamente dita, verifico que o legislador estadual quando determinou no art. 60 da Lei 8.205/2004 que ‘não se aplica sobre o adicional do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS de que trata o inciso V do art. 20 desta Lei, o disposto no art. 158, IV da Constituição Federal’, apenas reproduziu a disposição contida no §1° do art. 82 do ADCT. 



    Assim, ao se reconhecer a inconstitucionalidade do art. 60 da Lei ora discutida, estar-se-ia declarando a inconstitucionalidade do próprio artigo do ADCT, o que descabe no controle difuso de inconstitucionalidade.” (e-doc. 6, p. 7).



    4. A temática aqui trazida, refere-se a pleito de declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual nº 8.205, de 2004, que prevê a exação adicional do ICMS para composição do Fundo Maranhense de Combate à Pobreza, sem a repartição da competência prevista no art. 158, inc. IV, da CRFB.



    5. Consigne-se, de início, que o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42, de 2003, convalidou os adicionais de alíquota do ICMS concernentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos Estados-membros e pelo Distrito Federal, mesmo que esses adicionais estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31, de 2000. Cabe destacar: 



    “AGRAVO INTERNO. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCABIMENTO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA PARA JULGAMENTO DO LEADING CASE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Impõe-se a revogação do sobrestamento deste Recurso Extraordinário, pois: (a) a lide aguarda há 17 anos por sua resolução definitiva; (b) não há perspectiva de julgamento do leading case acerca da matéria; (c) há precedentes no SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL relativamente à questão controvertida. 2. A jurisprudência desta CORTE preconiza que a Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes de ambas as Turmas desta CORTE. 3. O adicional instituído pela Lei 4.056/2002, do Estado do Rio de Janeiro, não ofende o princípio da anterioridade tributária, pois sua cobrança iniciou-se no ano seguinte à publicação da norma. 4. Sobrestamento da causa revogado. Continuação do julgamento do Agravo interno, a que se nega provimento.” 



    (RE nº 576.283/AgR-terceiro-QO/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2020, p. 10/08/2020; grifos acrescidos).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, “A”, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (ARE nº 1.290.896-ED-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25 E 155, § 2º, III E XII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃO DA POBREZA. VALIDADE. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. O entendimento assinalado na decisão embargada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza. Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais nºs 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 3. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados”. 



    (RE nº 1.258.477-AgR-ED/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/12/2021, p. 10/12/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos da decisão agravada não atacados. Incidência da Súmula 287/STF. Tributário. Adicional do ICMS. Fundo de Combate à Pobreza. EC nº 42/03. Convalidação. 1. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar que a matéria não estaria consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 287/STF. 2. No julgamento da ADI nº 2.869/RJ, DJ de 13/5/04, Rel. Min. Ayres Britto, o Plenário da Corte firmou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. A verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE nº 999.890-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 26/05/2017, p. 19/06/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. LEI 4.056/2002 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVO IMPROVIDO. I – O art. 4º da EC 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza. Precedentes. II – Agravo regimental improvido”. 



    (RE nº 508.993-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26/11/2013, p. 13/06/2014).



    “Julgamento conjunto de Embargos de Declaração e de Agravo Interno. 2. Embargos de declaração em ação cível originária. 3. Abatimento dos recursos do FECOMP – Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza na Receita Líquida Real do Estado. 4. Período compreendido entre o início da exigibilidade do adicional de 2% do ICMS para os fins do art. 82, § 2º, do ADCT, até o deferimento da medida cautelar. 5. Provimento. 6. Agravo regimental em Ação Cível Originária. 7. Administrativo. 8. Matéria decidida com base na jurisprudência do STF. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo a que se nega provimento. 11. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% do valor atualizado da causa. 12. Honorários advocatícios não majorados. Sucumbência parcial recíproca reconhecida na decisão agravada.



    (...)



    Em relação à validade e ao prazo de vigência dos adicionais criados pelos Estados e Distrito Federal entre as ECs 31/2000 e 42/2003 ou, naquilo que estivesse em conflito com a lei complementar federal (ainda inexistente), criou-se a seguinte regra de transição prevista no art. 4º da EC 42/2003, in



    Art. 4º Os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal até a data da promulgação desta Emenda, naquilo em que estiverem em desacordo com o previsto nesta Emenda, na Emenda Constitucional 31,de 14 de dezembro de 2000, ou na lei complementar de que trata o art. 155, §2º, XII, da Constituição, terão vigência, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.'



    Por sua vez, o art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais estipulou como prazo para vigorar o Fundo de Combate à Pobreza Federal até o ano de 2010. Confira-se:



    Art. 79. É instituído, para vigorar até o ano de 2010, no âmbito do Poder Executivo Federal, o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, a ser regulado por lei complementar com o objetivo de viabilizar a todos os brasileiros acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida.' 



    Entretanto, a Emenda Constitucional 67/2010, em seu art. 1º, prorrogou por tempo indeterminado o prazo previsto no artigo supra, a saber: 



    'Art. 1º Prorrogam-se, por tempo indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a que se refere o caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de vigência da Lei Complementar nº 111, de 6 de julho de 2001, que "Dispõe sobre o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos arts. 79, 80 e 81 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.'



    Dessa forma, qualquer legislação posterior à EC 33/2001, bem ainda anterior ou posterior à EC 42/2003, ou mesmo à Lei , ou mesmo à Lei Complementar na forma do art. 155, § 2º, XII, da Constituição (ainda não editada), naquilo em que conflitar com tais normas, prevaleceria, no máximo, até o prazo previsto no art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (inicialmente até 2010 e atualmente prorrogado por tempo indeterminado). Consequentemente, naquilo que não conflitar com as ECs 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal prevista no art. 82, § 2º, do ADCT, valerá o disposto na legislação estadual.”



    (ACO nº 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 25/08/2017, p. 08/09/2017).



    6. Quanto à repartição de receitas prevista no art. 158, inc. IV, da CRFB, relativa à parcela do ICMS destinada aos Municípios, o art. 82, § 1º, da Emenda Constitucional nº 42, de 2003, foi anteriormente declarado constitucional pelo STF, sendo viável a disposição de até 2% da parte cabível aos Fundos dos Estados e do Distrito Federal, sem a incidência da norma constitucional do art. 158, inc. IV.



    7. Considerando que a Lei maranhense nº 8.205, de 2004, é posterior às Emendas Constitucionais nº 33, de 2001, e nº 42, de 2003, é válida a criação do adicional sobre o ICMS tal qual já reconhecido aos demais Estados e ao Distrito Federal por leis anteriores à sua vigência. Em casos fronteiriços, confira-se a jurisprudência desta Corte Maior:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO ESPECIAL DE COMBATE À POBREZA. ESTADO DO MARANHÃO. FUMACOP. LEI ESTADUAL 8.205/2004. VALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. 



    1. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    2. A jurisprudência do STF já fixou entendimento no sentido de que os adicionais criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, para financiar os Fundos de Combate à Pobreza, são validados pela Emenda Constitucional 42/2003, nos termos em que foram instituídos, ainda que esses acréscimos estejam em discordância com o estabelecido na EC 31/2000. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    (RE nº 1.278.552-ED-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/06/2021, p. 02/07/2021; grifos acrescidos).



    8. Destarte, é irretorquível o acórdão recorrido, pois em consonância com a jurisprudência deste Pretório Excelso. Verifica-se que o assentado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte.



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator